Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0722110-48.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS RANGEL MIRANDA VASCONCELOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 30302816), à i. Secretaria para excluir o processo da 39a Sessão Ordinária Virtual - Conselho Especial (período de 16.11 a 23.11.2021) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora